Tribunal: TJSP
Processo: 1032100-98.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032100-
98.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FABRÍCIO JOSÉ
TENCATE, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB
CREDIMOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.418
Apelação Cível No: 1032100-98.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
Apelante: Fabrício José Tencate
Apelado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da
Alta Mogiana - Sicoob Credimogiana
Ação
de
cobrança.
Cartão
de
crédito.
Inadimplência.

DESERÇÃO.
Interposição
do
recurso sem recolhimento do preparo. Negado o
benefício da gratuidade processual. Determinação
de
recolhimento
não
atendida.
Deserção
configurada. Exegese do artigo 1.007, do Estatuto
Processual. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
174/177, que julgou procedente o pedido e extinto o processo, nos
moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar
o réu ao pagamento dos valores inadimplidos, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o vencimento.
Em virtude da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das
custas e honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos
moldes do artigo 85, § 2° do CPC.
Recorre o réu (fls. 180/193).
Alega, preliminarmente, que a petição inicial é
inepta, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto que a apelada não apresentou qualquer prova de relação
jurídica entre as partes; não existe um contrato escrito assinado
pelas partes, nem qualquer comprovante de retirada do suposto
cartão de crédito utilizado pelo apelante, ou seja, não existem
provas da utilização e dos gastos apontados nas faturas unilaterais
apresentadas; o documento de fls. 70/81 não contém a assinatura
de nenhuma pessoa, bem como é utilizado em todos os processos
de cobrança ou ações monitórias distribuídas pela apelada; o
documento de fls. 83 se trata de uma proposta de Adesão a Cartão
de Crédito, contendo somente a assinatura do apelante; quando
este abriu a conta corrente perante a apelada, foi forçado a assinar
vários papéis para finalizar o procedimento, entretanto, jamais
recebeu ou retirou qualquer cartão de crédito perante a apelada.
No mérito, argumenta que se faz necessário
reconhecer e aplicar as disposições do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, a fim de que haja a inversão do ônus da prova
e do ônus do pagamento da perícia judicial; que de um lado litiga
uma pessoa física e de outro um dos maiores bancos do país, aliado
ao fato de que o suposto cartão de crédito utilizado pelo apelante
tem valores surreais referentes a juros; o apelado apresenta
meramente cópia das faturas de cartão de crédito sem, contudo,
apresentar prova de que as mesmas não foram quitadas; a planilha
de débitos colacionada às fls. 116 não indicam o índice de correção
monetária utilizado, nem apresenta relação pormenorizada das
taxas de juros aplicadas, requisito indispensável à ação de
cobrança; a taxa de juros aplicada pelo apelado se mostra abusiva,
haja vista que o valor do suposto débito pleiteado mais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
triplicou no curto período em que alega inadimplência. Pretende o
integral provimento do recurso.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Veio
desacompanhado do respectivo preparo.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
às fls. 202/211.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança através da qual a
autora procura receber do réu valor correspondente a utilização e
inadimplência de um cartão de crédito de que este seria titular,
cujo débito montava a R$ 16.137,77 quando da interposição da
demanda.
A Mma. Juíza a quo entendeu pela procedência do
feito.
O apelante insiste inexistirem provas da relação
jurídica referente a suposto contrato e utilização de cartão de
crédito, o que impõe a extinção do processo sem julgamento do
mérito. Ainda, reclama que a autora incorreu em abuvidades,
especialmente no tocante à taxa de juros praticada.
Pois bem.
O recurso não comporta ser conhecido.
Recebido o reclamo nesta superior instância e
realizado o juízo de admissibilidade que nos compete, verificou-se
que o apelante requereu lhe fosse concedido o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual.
Assim, foi instado a apresentar documentação
atualizada e bastante à comprovação da situação gravosa alegada
(fl. 214).
Quedando-se inerte em cumprir a determinação
deste Juízo (fl. 216), o benefício foi indeferido, com ordem de
recolhimento do respectivo preparo no prazo de cinco dias, sob
pena de pronúncia da deserção (fls. 218).
No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo
marcado, sem manifestação (fl. 220).
Assim, desatendida a obrigação, outra hipótese
não há senão considerar o recurso deserto.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Ré
que, ao apelar, requereu o benefício da gratuidade judiciária -
Determinado
que
providenciasse
a
juntada
de
documentos
comprobatórios da alegada dificuldade financeira, a apelante pleiteou o
diferimento das custas para o final do processo ou o parcelamento das
custas, sem demonstrar sua atual situação econômica - Ação de cobrança
que não está elencada no art. 5o da Lei no 11.608/2003 (Lei de Custas) -
Não incidência do art. 98, §6o, do NCPC, porque não demonstrada a
alegada insuficiência de recursos - Não efetuado o recolhimento das
custas
de
preparo
recursal
(art.
1.007
do
NCPC)
-
Deserção
caracterizada
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1009073-33.2016.8.26.0320, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mendes Pereira, j. 05/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - cédula de crédito
bancário pedido de justiça gratuita ou diferimento das custas, em razões
de apelação, após o indeferimento em 2a Instância cumprido o art. 99, §
2o do CPC apelante que juntou diversos documentos que não puderam
comprovar suas alegações de necessidade determinação para o
recolhimento das custas de preparo inércia da apelante deserção
caracterizada
-
recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1108037-76.2015.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
ACHILE ALESINA, j. 17/05/2017)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
PREPARO
DESATENDIMENTO,
PELO
RECORRENTE,
DA
DETERMINAÇÃO
PARA
SUPRIR
O
VÍCIO
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
DO
PREPARO
REALIZADO
APÓS
O
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA NAS
RAZÕES DO APELO, SEM A APRESENTAÇÃO DE PROVA QUE
EVIDENCIASSE CLARAMENTE AS ALEGADAS DIFICULDADES
FINANCEIRAS
INADMISSIBILIDADE
-
DESERÇÃO
CONFIGURADA - ART. 1.007, “CAPUT”, DO VIGENTE CPC -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1000710-
97.2016.8.26.0533, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo
Roberto de Santana, j. 22/08/2017)
“Apelação.
Pedido
de
parcelamento
de
despesas
processuais. § 6o do art. 98 do NCPC. Hipótese de modulação dos
requisitos necessários à concessão de justiça gratuita. Caso concreto em
que a apelada comprovou não fazerem os apelantes jus, nem mesmo, ao
pagamento parcelado. Apelação julgada deserta por decisão monocrática
de relator. Agravo regimental dos apelantes a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo Regimental no 0017646-92.2015.8.26.0100/50000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Cesar Ciampolini, j.
19/07/2017)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Abertura de crédito em
conta corrente. Açãode cobrança. Pedido de justiça gratuita formulado
nas razões recursais.Indeferimento do benefício com a determinação do
recolhimento dopreparo. Intimação para recolhimento não atendida (art.
1007, § 2o,CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.” (Apelação
no 1017097-57.2014.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
GILBERTO DOS SANTOS, j. 22/06/2017)
Em síntese, como o apelante não procedeu ao
necessário recolhimento do preparo, imperioso o decreto de
deserção.
Por
fim,
nos
termos
do
Enunciado
Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o,
2o e 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora cabem ser majorados, considerando
os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante todo o exposto, deixo de conhecer o recurso,
diante da manifesta deserção, com majoração dos honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator